Tribunal: TJSP
Processo: 1106001-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ção do preparo recursal - recolhimento novamente insuficiente, nos termos do artigo 4o, II da Lei 15.855/2015 - ausência de preparo regular, embora intimados os recorrentes - deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1106001-22.2019.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – r. sentença de improcedência – recurso do embargante – preparo insuficiente – intimação para recolhimento da complementação do preparo recursal - recolhimento novamente insuficiente, nos termos do artigo 4o, II da Lei 15.855/2015 - ausência de preparo regular, embora intimados os recorrentes - deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - fixação de

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – r. sentença de improcedência – recurso do embargante – preparo insuficiente – intimação para recolhimento da complementação do preparo recursal - recolhimento novamente insuficiente, nos termos do artigo 4o, II da Lei 15.855/2015 - ausência de preparo regular, embora intimados os recorrentes - deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não conhecido.